Tribunal: TJMT
Processo: 1017622-63.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1017622-63.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Regime inicial]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[KELLY CRISTINA SILVA AMARAL - CPF: 032.989.611-32 (ADVOGADO), LUCAS MICKAEL DE SOUZA SANTOS - CPF: 032.755.371-56 (REQUERENTE), VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 028.614.511-14 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS –
1. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE –
AGRAVANTE RECONHECIDA EQUIVOCADAMENTE – TRÂNSITO EM JULGADO QUE SE APERFEIÇOOU MUITO TEMPO DEPOIS DO FATOS ANALISADOS NESTA REVISÃO CRIMINAL – NECESSIDADE DE AFASTAMENTO – 2. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DE REGIME – IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – PREPONDERÂNCIA NOS TERMOS DO ART. 42 DA LEI 11.343/06 POR CONTA DA GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA –
ART. 33, § 2o, A E B, C/C § 3o, DO CÓDIGO PENAL – MANTIDO REGIME PRISIONAL
MAIS GRAVOSO –
3.
A
ÇÃO REVISIONAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1
.
A agravante da reincidência reconhecida erroneamente, antes de o requerente ter contra si uma sentença penal condenatória transitada em julgado, deve ser extirpada da dosimetria da pena.

2
.
Embora afastada a garante da reincidência com o respectivo redimensionamento da pena, deve ser mantido o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, tendo em vista a existência de circunstancia judicial preponderante desfavorável
ao requerente
,
prevista no art. 42 da Lei n. 11.343/06, consubstanciada na grande quantidade de estupefaciente
apreendido
.

3
.
Ação revisional julgada
parcialmente
procedente.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de ação de revisão criminal proposta por
Lucas
Mickael
de Souza Santos
, contra sentença condenatória prolatada pelo Juízo
13a Vara Criminal de Cuiabá,
nos autos da Ação Penal n.
12775-84.2013.8.11.0042 (código 351474
), conden
ando-o
pela prática do delito
de tráfico de drogas
tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
,
à
pena de
7 (sete) anos e 3 (trê
s) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 725 (setecentos e vinte e cinco) dias-multa
, calculado no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, cuj
o édito condenatório
foi confirmad
o

pelo
acórdão prolatado pela Terceira Câmara Criminal deste
Tribunal de Justiça
, que negou provimento ao Recurso de Apelação n.
12775-84.2013.8.11.
0042
, interposto a tempo e modo devidos.

O requerente, com base nas disposições contidas no art. 621, I
, primeira parte, e III, segunda parte,
do Código de Processo Penal, postulou a
procedência desta ação para
que seja afastada
a agravante da reincidência eis que foi considerada equivocadamente no édito condenatório, pois não havia trânsito em julgado da condenação utilizada
pelo sentenciante
,
com o
afastamento do incremento da 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias multa do cálculo dosimétrico
;

bem como para que haja a alteração do
regime
que lhe estabelecido para

para
o semiaberto.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que se vê
no ID
105467974
, opina pela
parcial
procedência desta revi
são criminal,

para que seja
afastada a agravante da reincidência, mantendo, contudo, o regime inicial fechado para o cumprimento da pena.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

Como é de trivial sabença, a revisão criminal, por ser uma ação de natureza autônoma, de índole constitucional que visa à desconstituição da coisa julgada, somente é cabível em casos exc
epcionais taxativamente elencados no art. 621 do Código de Processo Penal
,
assim redigido:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I –
quando
a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II –
quando
a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Conforme consta do relatório, o requerente invoca o art.
621, I, primeira parte, e III, segunda parte, do Código de Processo Penal
,
para pedir a
revisão da dosimetria da pena
que lhe foi
aplicada
na
sentença
condenatória
, a fim de que
seja excluída a agravante da reincidência
;
bem como alterado o regime prisional para o inicial semiaberto.

Com efeito,
infere-se
da sentença
condenatória
que o
seu prolator
, ao aplicar a pena pelo crime de tráfico pelo qual o requerente foi condenado, reconheceu a agravante da reincidência, tendo em vista que ele
ostentava
um registro de condenaç
ão transitada em julgado
.

Aliás,
veja-se

esta

parte
do édito
condenatório
:

[...]
Dosimetria do Art.
33, “caput”, da Lei de Drogas

LUCAS MICKAEL DE SOUZA SANTOS

Primeira fase:

Destaco que, a pena cominada para 0 crime do art. 33,
caput
,

da Lei de Drogas, e de 05 (cinco) a 15 (quinze)

anos e pagamento

de 500

(quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos)

dias-multa.

De acordo com o artigo 68 do
Código
Penal, a
aplicação
da pena ocorre em
três
fases. Na primeira

delas, deve o Magistrado

avaliar as circunstancias

judiciais

trazidas

no artigo

59, do mesmo

códex
(culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos,
circunstâncias
e
consequências
do crime; e o comportamento

da
vítima
) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servira de marco inicial para a
próxima fase da
dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "
O juiz, na fixação das penas considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente
”.

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n° 11.343/O6, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância, sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade de droga, na fixação da pena base, in
casu
, se justifica uma majoração da pena.

Na
hipótese
,

foram apreendidas

2.505Kg

(dois quilogramas e quinhentos e cinco

gramas) de

MACONHA, que

demonstra
o
dolo

intenso

do

condenado

e

justifica

a

exaspera
ção
da

pena

acima

do
mínimo
legal.

[...]

Acerca da conduta social e personalidade do agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado.

Quanto a culpabilidade, tem-se, que nesta etapa, deve
-
se abordar o menor ou maior
índice
de reprovabilidade

do agente,
não

só
em
razão
de suas condi
ções
pessoais, mas também levando
-se
em considera
ção
a situa
ção
em que o fato delituoso ocorreu.

Após
um
estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado
não
deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo,
pois
, normal,
à
espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, embora o condenado responda por outras
ações
penais em curso (fls. 90/91 e 104/105),
in
casu
, tais circunstancias
não tem o
cond
ão
de majorar a pena
-base
,

face a veda
ção da
S
ú
mula

444

do

Superior Tribunal de

Just
iça.

Consigno que a condena
ção
que pesa em desfavor do réu por infração ao disposto pelo art. 157, §2°, inciso I e H, c/c art. 70, ambos do Código Penal (autos n. 20684-51.2011.811.0042), será valorada na segunda fase como reincidência.

As demais circunstancias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos,
FIXO a pena-base
em
06 (Seis) anos e 09 (Nove) meses de reclusão e em 675 (Seiscentos e Setenta e Cinco) dias-multa.

Segunda Fase:

Inexiste atenuante a ser considerada. Lado outro, verifico que pesa em desfavor do condenado a agravante da reincidência, já que condenado no an
o
de 2012, pelo delito de roubo majorado, nos autos sob n. 20684-51.2011.811.0042, consoante extrato que segue anexo.

Por isso e com fundamento no art. 61, inciso I, do Código Penal Brasileiro,
MAJORO
a pena-base em 06 (seis) meses e 50 (cinquenta) dias-multa, encontrando o subtotal da pena em
07 (Sete) anos e 03 (Três) meses de reclusão e 725 (Setecentos e Vinte e Cinco) dias-multa.

Terceira fase:

O condenado não faz jus ao redutor do § 4°, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, já que não é primário, não ostenta bons antecedentes e se dedica as atividades criminosas, registrando

que o mesmo inclusive responde por outro processo pelo de delito de tráfico (fls. 90/91).

[...]

Concluo,

por fim, que a causa especial

de redu
ção
de pena regulada

no § 4°, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006,

para fazer

jus ao benefício,

deve o réu

satisfazer

a todos

os requisitos

cumulativamente, isto

é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar as atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

Por essa razão,
DEIXO DE APLICAR
a causa especial de diminui
ção
de pena e por conta disso, não vislumbrando causa de aumento a ser considerada,
TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA
em desfavor de
LUCAS MICKAEL DE SOUZA SANTOS
,

brasileiro,

solteiro,

entregador

de marmita, natural de Amambai/MS,

nascido em 09/09/1990,

filho de Donizete Dantas dos Santos e Eliane Aparecida de Souza, residente e domiciliado

na Rua Maranguape,

n° 316, bairro

Pedregal,

em Cuiab
á
/MT,

no patamar

de
07 (Sete) anos e 03 (Três) meses de reclusão
.

Levado pelos mesmos critérios,
APLICO a pena de multa

em

725

(Setecentos e Vinte e Cinco) dias
, que

atento

ao

art. 60
, caput
, do Código

Penal e ponderando

a situa
ção
sócio-
econômica

do réu, fixo

valor do dia-multa

em 1/30

(um

trinta

avos) do salário

mínimo

vigente a época

dos fatos.

Tendo em vista que o Plenário do Supremo Tribunal Federal,

ao julgar
o
HC 111840, rel. Min.

Dias

Toffoli,

em 26.6.2012,

por maioria

dos votos, declarou a inconstitucionalidade

do §

1°, do art. 2°, da Lei n. 8.072/90,

faço
a fixa
ção
do regime

inicial

para

cumprimento

da pena

de acordo com o disposto pelo art. 33 do
Código
Penal Brasileiro.

Por isso, atento

ao
período
de
prisão

provisória
cumprido pelo

condenado

(Art.

387,

§2°,

do

CPP),

mas

em
observância
aos

critério
s previstos no art. 59 c/c art. 33, §§ 2° e 3°, ambos do Código Penal e art. 42, da Lei de Drogas e ainda, considerando a reincidência do condenado,
FIXO
o regime prisional de início em
FECHADO
.
[...].
(
ID
103928459).
Destaques no original

T
odavia, conforme
se depreende do
documento
que está no
ID 103928460
[
e pode ser constatado no
s autos do
Processo Executivo de Pena n. 0025480-41.2018.8.11.0042, em tramite
no Juízo da
2a vara Criminal da Comarca de Cuiabá – S
EEU
]
,
o

registro criminal mencionado pelo
sentenciante
, pelo delito de roubo majorado, nos autos da Ação Penal n. 20684-51.2011.811.0042 (código 320932) que tramitou
no
Juízo da
6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá,
na qual

o
requerente foi condenado no ano de 202,
transitou em julgado para a defesa
somente
no dia 14 de fevereiro de 2014
,

ao passo que o
crime de tráfico de drogas
cuja sentença condenatória
que é objeto desta
revisão

foi perpetrado no dia 17 de junho de 2013
, ou seja, antes de o
postulante
ter contra si uma sentença penal condenatória transitada
em julgado, razão pela qual a agravante da reincidência erroneamente valorada
no édito condenatório
deve ser extirpada da dosimetria da pena
,
nos termos postulados na prefacial
.

No entanto,
embora a agravante da reincidência tenha sido afastada, o requerente continua sem preencher os requisitos
necessários para fazer jus à

minorante

prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06
, tendo em vista
a
quantidade
da
droga apreendida conjugada com os elementos probatórios encontradiços
nestes
autos
que dão
conta que

ele
vinha
praticando com habitualidade
o crime de tráfico
de drogas
. Nesse contexto
–
ainda que
houvesse
postula
ção
de sua parte
v
isando
a
aplicação

do aludido benefício

–
seu pleito
não
poderia ser
deferido
por esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Como se sabe, p
ara fazer jus ao benefício da referida causa redutora de pena, o apenado deve preencher concomitantemente os requisitos previstos no dispositivo legal
citado no parágrafo anterior
, quais sejam: ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar o
rganização com essa finalidade.

Logo, não
se pode admitir a aplicação da causa de diminuição de pena em alusão, eis que, como visto alhures, o
requerente
não preenche todos os requisitos
acima
elencados, não se podendo olvidar
, outrossim,
que a intenção do legislador, ao elaborar a minorante do referido dispositivo legal, foi diferenciar o
criminoso contumaz daqueles que cometeram o ilícito ocasionalmente, concedendo-lhes benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

De outro prisma, impende-se reconhecer que,
uma vez afastado
o incremento de
6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias multa do cálculo dosimétrico
na segunda fase dosimétrica por conta
do afastamento da
agravante da reincidência
operado
neste voto,
a pena
definitiva
do requerente
pela prática do crime de tráfico de drogas
resulta
de
6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão e em 675 (seiscentos e setenta e cinco) dias-multa,
a ser
calculado no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos
.

No que diz respeito ao regime de cumprimento da pena
aplicada ao requerente
,
deve ser mantido o
regime inicial fechado
para o seu cumprimento
, com fulcro no art. 33, § 2o,
a e b
, c/c § 3o, do Código Penal, especialmente por conta
do
quantitativo
final

da sanção conjugado com a valoração negativa da circunstância judicial preponderante considerada na primeira fase dosimétrica, prevista no art. 42 da Lei n. 11.343/06, consubstanciada na grande quantidade
do
alucinógeno
apreendido
.

Ademais, o requerente sequer
tem
interesse p
rocessual em postular o abrandamento do regime prisional, tendo em vista que no
Processo Executivo de Pena n. 0025480-41.2018.8.11.0042, em tramite
no Juízo da
2a vara Criminal da Comarca de Cuiabá – S
EEU, é possível identificar que
sua
pena unificada até 16 de dezembro de 2021 pelas condenações
que lhe foram impostas
, totalizam 30 (trinta) anos, 2 (dois) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, das quais já foram cumpridas 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 11 (onze) dias de cumprimento, remanescendo
, pois,

21 (vinte e um) anos, 3 (três) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
. Ademais, cumpre
asseverar que
ele

foi colocado em liberdade na data acima referida para continuidade do cumprimento da sua sanção em regime semiaberto,
daí por que
a discussão
desse tema
nesta ação revisional é
inócua
.

Posto isso, em consonância
com
o parecer ministerial, julgo
parcialmente
procedente
o pleito revisional deduzido por
Lucas
Mickael
de Souza Santos
, para
afastar a
agravante da
reinci
dência aplicada em seu desfavor
; por conseguinte,
fixa
r
sua sanção definitiva pela prática do crime de tráfico de droga em
6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão,
em regime inicial
fechado
,
e 675 (seiscentos e setenta e cinco) dias-multa
, a ser calculado no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2022